Tribunal: TJES
Processo: 0000298-10.2016.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000298-10.2016.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
APELADO: LILIAN MARIA DE JESUS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA -

FINANCIAMENTO BANCÁRIO REALIZADO POR TERCEIRO – FRAUDE COMPROVADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL – FORTUITO INTERNO -
DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
-
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, entendeu que a instituição financeira responde objetivamente no caso de fraudes ou delitos contra o sistema bancário que causem danos a terceiros ou correntistas, por enquadrarem-se na categoria de fortuito interno, fazendo parte do próprio risco do empreendimento.

2. Indene de dúvidas de que o serviço prestado foi defeituoso, na medida em que a apelante permitiu que pessoa não autorizada realizasse a alienação fiduciária de um veículo, passando-se pela autora da demanda.

3. A tese inicial restou confirmada pela prova pericial produzida que, às fls. 247/248, concluiu: “
de acordo com o material questionado apresentado nas fls. 172 a 175 dos autos do Processo n. 0000298-10.2016.8.08.0009,
são falsas as assinaturas/rubricas em nome de Lilian Maria de Jesus
”
.

4. Sendo o caso regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, não restando demonstrada qualquer circunstância capaz de afastar a responsabilidade pelo ilícito, deve ser reconhecida a culpa da instituição financeira.

5. Não há falar em inexistência de dano moral, pois, nos casos em que há negativação indevida, a jurisprudência entende que sua configuração é
in re ipsa
, ou seja, independe da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima.

6. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se também condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste órgão fracionário.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000298-10.2016.8.08.0009

APELANTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO
:
LILIAN MARIA DE JESUS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais ajuizada por Lilian Maria de Jesus, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica discutida nos autos, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões id. 9544864 sustenta a apelante, inicialmente, que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados na exordial, porquanto configurada a culpa exclusiva de terceiro estelionatário que, ao falsificar os documentos da parte autora, celebrou o contrato objeto da lide.

E mais: comparando as assinaturas lançadas, não se vislumbra indícios de fraude, sendo mister o reconhecimento da validade da contratação.

Afirma que os fatos narrados não configuram dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

Ingressou a autora com a presente demanda alegando que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um suposto contrato de financiamento realizado por terceiros, o qual desconhece.

De início, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu que a instituição financeira responde objetivamente no caso de fraudes ou delitos contra o sistema bancário que causem danos a terceiros ou correntistas, por enquadrarem-se na categoria de fortuito interno, fazendo parte do próprio risco do empreendimento
, consoante julgado assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

Corroborando, posteriormente aquele Tribunal Superior editou a súmula nº 479, de seguinte teor:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Sob tais premissas, indene de dúvidas de que o serviço prestado foi defeituoso, na medida em que a apelante permitiu que pessoa não autorizada realizasse a alienação fiduciária de um veículo, passando-se pela autora da demanda.

A tese inicial restou confirmada pela prova pericial produzida que, às fls. 247/248, concluiu: “
de acordo com o material questionado apresentado nas fls. 172 a 175 dos autos do Processo n. 0000298-10.2016.8.08.0009,
são falsas as assinaturas/rubricas em nome de Lilian Maria de Jesus
”
.

Esclareço que as singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a infirmar as conclusões alcançadas pelo perito do juízo, que detém capacidade técnica para elucidar a questão.

Desse modo, a ausência de cautela na verificação das informações apresentadas pelo então comprador torna flagrante a falha na prestação do serviço, revelando o nexo causal.

E, sendo o caso regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, não restando demonstrada qualquer circunstância capaz de afastar a responsabilidade pelo ilícito, deve ser reconhecida a culpa da instituição financeira.

Fixado este ponto, não há falar em inexistência de dano moral, pois, nos casos em que há negativação indevida, a jurisprudência entende que sua configuração é
in re ipsa
, ou seja, independe da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima.

Com relação ao
quantum
arbitrado, este deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, compensando o prejuízo sofrido, mas com cautela a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda, deve revelar um caráter punitivo e pedagógico, cujo objetivo é desestimular a prática reiterada da conduta ilícita, impondo mais cautela no agir por parte do transgressor.

Assim, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se também condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE NA ASSINATURA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula nº 479, STJ.
2. O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que as assinaturas apostas no contrato de financiamento de automóvel não possuem similaridade com as coletadas para conferência do expert, ou mesmo com aquela adotada pelo apelado em seu documento de identidade. Ademais, o número do documento de identidade e o endereço utilizados no ato de celebração do contrato não conferem com os fornecidos pelo autor nos autos. Assim, os elementos mencionados permitem identificar facilmente a existência da fraude.
3. As apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, tampouco que houve culpa exclusiva do apelado ou terceiro, capazes de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados, nos moldes do art. 14, §3° do CDC, uma vez que o que desencadeou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção de crédito foi justamente a fraude na contratação motivada pela falta de cautela do banco na concessão do financiamento, realizado mediante a apresentação por terceiro de documentação falsa. 4. Na presente hipótese, observando os parâmetros jurisprudenciais utilizados por este egrégio Tribunal de Justiça para a fixação de compensação por danos morais que envolvem fraude praticada por terceiro, nota-se uma média mais baixa de condenação.
5. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0005052-47.2016.8.08.0024. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 18/12/2023)

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso, para reduzir a indenização por danos morais nos termos supradelineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)